Tribunal: TJBA
Processo: 8008641-67.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008641-67.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAICON DOUGLAS SANTOS BANDEIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DIANTE DA ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INCONSISTÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO FLAGRANTE. NEGATIVA DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. JUÍZO DE CERTEZA SOBRE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Maicon Douglas Santos Bandeira e Ítalo Carvalho Silva, condenados, respectivamente, às penas de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias e de 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituídas por penas restritivas de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 155, §§ 2º e 4º, inciso IV, do Código Penal (furto privilegiado, qualificado pelo concurso de agentes), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA (sentença ID. 103434738). Os apelantes foram flagrados no Bairro Monte Castelo, em Juazeiro/BA, às 23h, na posse de armação de ferro de construção civil contendo 12 (doze) metros, subtraída de imóvel em construção pertencente à vítima Felipe Ferreira Serafim. A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer ID. 105487025, opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, sustentando: (i) a inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão da ausência de reduzido grau de reprovabilidade da conduta, acentuada pela prática do delito durante o repouso noturno e mediante concurso de pessoas; (ii) a robustez das provas que atestam a materialidade e a autoria delitivas, consubstanciadas nos depoimentos da vítima e policiais militares; e (iii) o não acolhimento da tese de erro de tipo essencial em relação ao apelante Ítalo Carvalho Silva, pela ausência de provas de que desconhecia a procedência ilícita do material apreendido. A defesa de Ítalo Carvalho Silva requereu a absolvição por reconhecimento de erro de tipo essencial, o reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do CPP. A defesa de Maicon Douglas Santos Bandeira pugnou, primordialmente, pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta é materialmente atípica pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se o apelante Ítalo Carvalho Silva incidiu em erro de tipo essencial (art. 20, caput, do Código Penal), por suposto desconhecimento da origem ilícita do bem; (iii) determinar se os apelantes devem ser absolvidos por insuficiência de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do princípio da insignificância é inviável, pois, embora o valor econômico do bem subtraído seja reduzido, a conduta foi praticada mediante concurso de pessoas, circunstância que revela maior organização, audácia e potencial lesivo dos agentes, elevando substancialmente o grau de reprovabilidade do comportamento e afastando o pressuposto da reduzidíssima lesividade exigido para o reconhecimento da atipicidade material. 4. A tese de erro de tipo essencial não encontra suporte no conjunto probatório. As circunstâncias objetivas do flagrante, transporte de armação metálica de doze metros em plena madrugada, nas proximidades de obra alheia, com combinação prévia de divisão do produto da venda, contato com o corréu no mesmo dia e passagem anterior por furto. são incompatíveis com qualquer falsa percepção da realidade quanto à ilicitude da conduta. A versão do apelante, amparada exclusivamente em suas próprias declarações e desprovida de corroboração objetiva, não satisfaz o ônus probatório que lhe incumbe nos termos do art. 156 do CPP. 4. A absolvição por insuficiência probatória é inviável, pois a autoria e a materialidade do delito estão demonstradas com juízo de certeza pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID. 103434592), pelo Termo de Entrega e Restituição, pelo reconhecimento do bem pela vítima e pelos depoimentos convergentes e coerentes prestados em juízo pela vítima e pelos policiais militares, sem espaço para dúvida razoável. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, caput; 44; 59; 155, §§ 2º e 4º, IV; CPP, arts. 156; 386, III, VI e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.315/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STF, HC n. 245.351/SP, rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.087. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8008641-67.2023.8.05.0146, proveniente do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Apelantes, MAICON DOUGLAS SANTOS BANDEIRA e ITALO CARVALHO SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.